Tribunal: TJBA
Processo: 8041293-22.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8041293-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: DIRLEI DA GAMA e outros (2)

Advogado(s)
:
WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS, JOSE RAIMUNDO OLIVEIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CACHOEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I
-
CASO EM EXAME

1 -
Habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de paciente, contra decisão que manteve sua prisão preventiva, sob imputação dos crimes previstos nos arts. 171 e 304 do CP. A paciente teria tentado sacar benefício previdenciário utilizando documentos falsos.

II
-
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
–
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a manutenção da prisão preventiva da paciente, considerando: (i) a suposta ausência de fundamentação concreta; (
ii
) a alegação de condições pessoais favoráveis; e (
iii
) a possibilidade de
substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III

-
RAZÕES
DE DECIDIR

3 -
A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com base em risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, diante da reiteração delitiva e da utilização de identidade falsa.

4 -
A existência de tentativa anterior de fraude na mesma agência bancária e a ausência de comprovação de identidade civil e domicílio fixo reforçam a necessidade da medida extrema.

5 –
A jurisprudência consolidada admite a prisão preventiva quando lastreada em elementos concretos, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.

IV
-
DISPOSITIVO E TESE

6
-
Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante de indícios de reiteração delitiva, risco à ordem pública e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 2. Condições pessoais favoráveis não podem, por si sós, afastar o decreto constritivo.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 31
3.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no HC nº 930.140/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04.11.2024; STJ,
AgRg
no HC 667.410/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.08.2021.

HABEAS CORPUS
-
CONHECIDO E DENEGADO.

HC
Nº
8041293-22.2025.8.05.0000
-
Cachoeira
/BA

RELATOR:
Álvaro Marques de Freitas Filho

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°

8041293-22.2025.8.05.0000
, da Comarca de

Cachoeira
/
BA,
JOSÉ RAIMUNDO OLIVEIRA DOS SANTOS (OAB/BA 58.239) e WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS (OAB/BA 53.177), em favor de DIRLEI DA GAMA.

Acordam os Desembargad
ores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Álvaro Marques de Freitas Filho

Relator